Tribunal: STF
Processo: HC 174368
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de agravo regimental (eDOC.13) interposto em face de decisão que denegou a ordem de habeas corpus (eDOC.11).
    A impetrante alega coação ilegal aduzindo, em síntese, a ausência de tipicidade, porquanto, em seu entender, “o texto legal parece excluir de forma clara a prestação como provedor de internet de serviço de telecomunicação, caracterizando-o como serviço de valor adicionado”. Alega, subsidiariamente, a insignificância da conduta, uma vez que, “conforme consta dos autos, o agravante informou que a internet era compartilhada com 30 clientes ativos. Tampouco foi indicada qualquer potencialidade lesiva na conduta.”
    Com essas considerações, requer-se o provimento do agravo regimental, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente.
    É o relatório. Decido.
    1. Tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e passo à reanálise dos autos.
    2. Em razão dos argumentos lançados no agravo regimental, verifico hipótese de constrangimento ilegal a autorizar a concessão do habeas corpus, no que tange a um dos argumentos levantados pelo recorrente, haja vista a incidência do princípio da insignificância, no caso concreto.
    Passo ao exame da matéria vertida. 
    2.1. Primeiramente, repiso que não merece prosperar a alegação de ausência de tipicidade por ausência de subsunção da conduta denunciada ao texto legal, haja vista que ambas as turmas deste Supremo Tribunal Federal passaram a reconhecer que o fornecimento de conexão à internet é misto, envolvendo tanto o serviço telefônico quanto o de valor adicionado.
    Por isso, caso prestado o serviço sem autorização da Anatel configura, em tese, o tipo previsto no art. 183 da Lei n. 9.427, de 1997. Confiram-se:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Atividade de transmissão de sinal de internet sem autorização do órgão regulador. 4. Fato típico, crime formal, tipo descrito no artigo 183 da Lei 9.472/1997, para o qual não se exige a comprovação de efetivo prejuízo. 5. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. 6. Revolvimento do conjunto fático-probatório. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 142738 AgR, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 20-06-2018 PUBLIC 21-06-2018).
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. EXPLORAÇÃO CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÃO. ARTIGO 183 DA LEI 9.472/1997. SERVIÇO DE INTERNET. CRIME FORMAL. TIPICIDADE. 1. A transmissão clandestina de sinal de internet configura o delito previsto no art. 183 da Lei 9.472/1997, que é crime formal, e como tal, prescinde de comprovação de prejuízo para sua consumação. Precedentes. 2. Orientação reafirmada por este Supremo Tribunal Federal, com a superação do precedente HC 127.978/PB, e pelo Superior Tribunal de Justiça, com a edição da Súmula 606 de sua jurisprudência. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 150582 AgR, Relator(a):  Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 11-11-2019 PUBLIC 12-11-2019).
    2.2. No que tange, porém, à insignificância, a insurgência defensiva encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte, comportando, por isso, reparo imediato. 
    Cumpre observar que as instâncias ordinárias manifestaram-se pela inaplicabilidade do princípio da insignificância aos delitos formais, como o previsto no caput do art. 183, o que contraria recente entendimento jurisprudencial consolidado na ambiência da Segunda Turma. 
    De início, pondero que a aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social. Nesse sentido, por todos, registre-se precedente do Min. Celso de Mello:
    “(...) O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade. - O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado cujo desvalor – por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes – não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL. - O princípio da insignificância – que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal – tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada esta na perspectiva de seu caráter material. Doutrina. Precedentes. Tal postulado – que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada – apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público” (RHC 122.464-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 12.08.2014). 
    No caso concreto, os requisitos necessários para a aplicação do princípio da insignificância estão presentes e, dessa forma, a hipótese e reconhecimento de ilegalidade, em razão da atipicidade material da conduta. 
    Trata-se, no presente caso, tal como se extrai dos autos, de denúncia (eDOc.03, p. 158) de que, entre 2010 e 2011, a ANATEL constatou que o acusado, juntamente com outro corréu, operava uma rede de comunicação multimídia, fornecendo, clandestinamente, serviço de internet via rádio, mediante a contraprestação de taxa mensal, paga por seus clientes. 
    A tese de atipicidade da conduta foi afastada pelo Juízo singular nos seguintes termos:
    “Ao contrário do que fora aduzido pela defesa, não há que se falar na aplicação do princípio da insignificância, por ser o transceptor de radiação restrita apreendido de baixa potência, pois o delito insculpido no artigo 183 da Lei n° 9.472/97 protege a segurança das comunicações e, ainda, a teor do artigo 21, inciso XI, da Constituição Federal, o monopólio da União na exploração dos serviços de telecomunicações. 
    Ademais, trata-se de delito de natureza formal e de perigo abstrato, que se consuma com o desenvolvimento de atividade de telecomunicação sem autorização do órgão competente, independente da faixa de potência utilizada ou da produção de resultado danoso a terceiros.” (eDoc.04, p. 136)
     Similar fundamentação foi utilizada pelo Tribunal Regional Federal, ao analisar o pleito de absolvição deduzido pela defesa (eDOC 3, p. 201):
    “O delito de que trata a denúncia é espécie de crime de perigo abstrato, coletivo, cujo bem jurídico tutelado são os meios de comunicação, pois a simples exploração do serviço de internei multimídia pode causar interferência em vários sistemas de comunicação. Para a sua caracterização, exige-se apenas a comprovação do desenvolvimento clandestino da atividade de telecomunicações. 
    Não há nos autos nenhum documento que comprove prévio pedido da necessária autorização da Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel para funcionamento do provedor de acesso à internei, o que, em tese, afastaria a clandestinidade exigida pelo tipo penal. 
    Observo que não se trata de rádio, mas de "internet via rádio" ou "internet sem fio", a qual, apesar de ter frequência baixa, é em princípio danosa e suscetível de interferir nos meios de comunicação, de modo que fica afastada a alegação de que o equipamento é de radiação restrita, não causa prejuízo e, por isso, prescinde de autorização da Anatel. 
    Ademais, não há necessidade de efetivo prejuízo para que se caracterize o referido crime, uma vez que se trata de delito formal, cuja consumação independe de resultado naturalístico. Vale dizer, o perigo de dano, abstratamente considerado, já é suficiente para a sua consumação. 
    Como se depreende da instrução, a mera natureza do delito foi utilizada para justificar a ausência de perícia em parte dos equipamentos. Noutros termos, não há demonstração de que a conduta, efetivamente, interferisse ou tivesse capacidade concreta de interferir em outros serviços de telecomunicação. 
    Sobre o tema, importa ressaltar, precedentes desta Corte, no sentido de se aplicar o princípio da insignificância às atividades envolvendo as chamadas “rádios comunitárias”, também tipificadas, ao menos em tese, no art. 183 da Lei 9.472, de 19997, referentes ao serviço de telecomunicação exercida com emprego de baixa potência de radiodifusão, em situações em que não se verificou perigo concreto, como no caso em análise. Confiram-se:
    “Habeas Corpus. Penal. Desenvolvimento de atividades clandestinas de telecomunicação. Artigo 183 da Lei nº 9.472/97. Princípio da insignificância. Possibilidade, em razão das particularidades do caso concreto. Precedente. Inexistência de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. Demonstração da ausência de periculosidade social da ação e do reduzido grau de reprovabilidade da conduta. Ordem concedida. 1. O exame pericial elaborado pela ANATEL, que demonstrou que a suposta operação de rádio clandestina seria de baixa potência, não comprovou a sua efetiva interferência nos serviços de comunicação devidamente autorizados, o que demonstra a ausência de potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal incriminador. 2. A constatação da fiscalização de que a programação da rádio “era basicamente constituída de conteúdo evangélico” (fl. 9 do anexo 3) permite concluir a ausência de periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade da conduta do paciente, o que abre margem para a observância do postulado da insignificância, já que preenchidos os seus vetores. 3. Ordem concedida” (HC 122.507, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 07.10.2014). 
    “HABEAS CORPUS. PENAL. RÁDIO COMUNITÁRIA. OPERAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. ART. 183 DA LEI N. 9.472/1997. PRESENÇA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A conduta do Paciente não resultou em dano ou perigo concreto relevante para a sociedade, de modo a provocar lesão ou por em perigo bem jurídico na intensidade reclamada pelo princípio da ofensividade, sendo irrelevantes as consequências do fato. Esse fato não tem importância na seara penal, incidindo, na espécie, o princípio da insignificância, reduzindo-se o espaço jurídico de proibição aparente da tipicidade legal e, por consequência, tornando atípico o fato denunciado. 2. É manifesta a ausência de justa causa para a propositura da ação penal. A natureza subsidiária e fragmentária do direito penal impõe somente seja ele adotado quando outros ramos do direito não forem suficientes para a proteção dos bens jurídicos envolvidos. Precedentes. 3. Ordem concedida” (HC 126.592, Rel. Min. CÁRMEN LUCIA, Segunda Turma, DJe 30.04.2015).
    Necessário salientar, no ponto, voto do Ministro Ricardo Lewandowski, proferido no HC 115.729, Segunda Turma, DJe 14.02.2013, em relevante reflexão acerca do juízo de atipicidade em caso análogo ao destes autos:
    “A pretensão merece acolhida.
    No caso sob exame, o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 183 da Lei 9.472/1997 sob a alegação de operar emissora de rádio sem autorização do órgão governamental competente.
    [...]
    Pois bem. Conforme entendimento assentado nesta Corte a partir do julgamento do HC 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, para que a infração seja considerada insignificante devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes vetores: i) mínima ofensividade da conduta; ii) nenhuma periculosidade social da ação; iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
    Tenho que, no caso em debate, é possível verificar a presença de todos os mencionados requisitos, de modo que a aplicação do princípio da insignificância é medida que se impõe.
    Isso porque, como se infere dos autos, trata-se de conduta minimamente ofensiva, haja vista que a rádio comunitária era operada no Município de Camaçari/BA com raio de cobertura que variava entre 4,06 km e 5,9 km, a depender da radial, não existindo, ainda, outros canais outorgados na área de cobertura da rádio, o que demonstra ser remota a possibilidade de que pudesse causar algum prejuízo para outros meios de comunicação.
    Consta dos autos laudo de perícia realizada em laboratório pela Anatel que atesta que o transmissor utilizado pela emissora operava com potência de 32,5 watts (fl. 109) e que o funcionamento de tal transmissor não tinha aptidão para causar problemas ou interferências prejudiciais em serviços de telecomunicações. Destaco do referido laudo que: Os canais 12 e 22 de televisão não estavam outorgados na área de cobertura da rádio clandestina, não sendo configurado, portanto, interferência prejudicial.
    Após pesquisa realizada no dia 23/08/2010 no STEL, um dos bancos de dados da Anatel, constatou-se que não existia estação licenciada que utilizasse canal em torno da frequência 312,9 Mhz na área de cobertura da rádio clandestina, não sendo configurado, portanto, interferência prejudicial.
    Nesta senda, considerando que o bem jurídico tutelado pela norma a segurança dos meios de telecomunicações permaneceu incólume, não tendo sofrido qualquer espécie de lesão, ou ameaça de lesão, que mereça a intervenção do Direito Penal, não há como reconhecer a tipicidade material da conduta ante a incidência, na hipótese, do princípio da insignificância.
    Acrescente-se a isso o fato de que a rádio em questão era operada com o objetivo de evangelização bem como para prestar serviços sociais, o que demonstra, também, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade e a ausência de periculosidade social da conduta do paciente, que ressaltou, em seu interrogatório já ter ingressado no Ministério das Comunicações com o pedido de outorga para execução do serviço de radiodifusão comunitária. 
    [...]
    Como é cediço, o Direito Penal deve ocupar-se apenas de lesões relevantes aos bens jurídicos que lhe são caros, devendo atuar sempre como última medida na prevenção e repressão de delitos, ou seja, de forma subsidiária a outros instrumentos repressivos. Isto significa que o bem jurídico deve receber a tutela da norma penal somente quando os demais ramos do Direito não forem suficientes para punir e reprimir determinada conduta.
    [...]
    Logo, atento às peculiaridades do caso sob exame, entendo, ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e a ausência de resultado lesivo, que a matéria não deve ser resolvida na esfera penal e, sim, nas instâncias administrativas”.
    Por fim, menciono ainda recente precedente, de minha relatoria, no qual a 2ª Turma entendeu pela incidência do princípio da insignificância, em caso análogo ao presente:
          “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 183 DA LEI GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES. FORNECIMENTO CLANDESTINO DE INTERNET. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O princípio da insignificância também aplica-se ao fornecimento clandestino de internet tipificado no art. 183 da Lei n. 9.472/97 desde que (i) a conduta seja minimamente ofensiva do agente, (ii) não haja risco social da ação, (iii) seja reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e (iv) inexpressiva a lesão jurídica. 2. A expressividade da lesão jurídica deve ser verificada in concreto à luz do alcance do alcance dos aparelhos consignado em laudo da autoridade regulatória. 3. Ausente laudo que ateste a expressividade concreta da lesão e havendo indícios de sua inexpressividade, deve incidir o princípio da insignificância, a autorizar a concessão da ordem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161483 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 07/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-290 DIVULG 10-12-2020 PUBLIC 11-12-2020)
    3. Assim, à vista do acima exposto, concedo a ordem de habeas corpus, nos termos do artigo 192 do RISTF, a fim de absolver o paciente Daniel Dias Geraldo, por aplicação do princípio da insignificância.
    Presentes os requisitos legais, estendo a ordem de habeas corpus ao corréus EUPIDIO JOSÉ DE CASTRO CARNEIRO, nos termos do art. 580 do CPP.
    Comunique-se com urgência, ao Juiz da causa, a fim de que sejam tomadas as providências direcionadas ao implemento desta decisão, bem como, ao TRF3. 
    Intime-se o Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente